Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-48.2021.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-48.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 083.805.428-51 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001300-48.2021.8.11.0038

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:

LUIS CARLOS DA SILVA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE AO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL MANTIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

Quanto aos danos materiais, diferentemente do dano moral - que decorre da simples ocorrência do fato -, é necessário que haja nos autos prova cabal do prejuízo sofrido pela parte demandante, ônus este que lhe incumbe, a teor do art. 373, I do CPC, não havendo qualquer prejudicialidade quanto ao reconhecimento de apenas um destes.

Se ficou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pela apelante em virtude do atraso injustificado na liberação do valor relativo à contemplação do lance ofertado em consórcio de veículo causando transtornos ao consorciado após do faturamento do veículo, causando transtornos ao adquirente, reconhece-se a ocorrência dos danos morais.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença que, nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1001300-48.2021.8.11.0038
, interposta por
LUIS CARLOS DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente
o pedido exordial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$8.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data desta sentença e juros legais, no percentual de 1% ao mês, desde a data da citação. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, bem como dos honorários em favor do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor total da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante

aduz que há uma clara contradição na sentença recorrida, uma vez que o magistrado deixou “
de reconhecer o dano material, visto que não houve prejuízo para parte, considerando que ainda que o autor tenha desembolsado parte do valor para conseguir efetuar a aquisição do veículo, este não houve perda de algum bem
”, contudo, equivocadamente, condenou o apelante por supostos danos morais suportados.

Afirma que, como não houve dano material ao apelado, que é o objeto da lide, não há o que se falar em indenização por danos morais, pois os fatos narrados em nenhum momento evidenciam um caso capaz de gerar qualquer dano extrapatrimonial, sob pena de incorrer no enriquecimento ilícito do apelado e danos elevados à parte apelante.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais com relação a este recorrente, por ausência de comprovação do nexo causal entre a ação do réu e o suposto dano alegado e abalo psicológico causado. Alternativamente, requer seja reduzido o valor referente à indenização por danos morais, haja vista que o valor ora sentenciado se mostra absolutamente desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

202294414).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
LUIS CARLOS DA SILVA
, em desfavor do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
alegando
:

“Narram os autos que o autor é proprietário da Funerária Araputanga, e que nos anos de 2018 e 2019 contratou
dois consórcios
, com os bancos
Sicredi
e
Bradesco
. Em decorrência da COVID-19 houve aumento na demanda de serviço em sua empresa, onde se viu na necessidade de comprar novo veículo para atender melhor.

Com isso, no mês de junho de 2021 procurou os bancos, e lhe foi informado que haveria a possibilidade
de unificação dos consórcios
de ambos os bancos, a fim de efetuar a compra do veículo. Dessa maneira, o requerente, na data de 16/06/2021 deu lance no consorcio do Bradesco, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e na data de 18/06/2021 efetuou lance também no banco do Sicredi, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
ambos contemplados
.

Tendo em vista a contemplação dos consórcios, o requerente, na data de 18/06/2021 orçou o veículo desejado junto à concessionária Peugeot no valor de R$134.938,05 (cento e trinta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos). No dia 21/06/2021 o autor retornou nas instituições financeiras, para apresentar o orçamento do veículo escolhido e dar continuidade no processo de compra do mesmo, sendo informado pelo Banco Sicredi que o dinheiro já estava disponível e liberado ao ora postulante,
entretanto, o mesmo não ocorreu com o Bradesco, vez que este informou que o valor somente seria liberado depois de duas assembleias, sendo no mês de agosto de 2021.

Logo, para não ter prejuízo junto à concessionaria, o autor firmou com esta que o veículo somente seria entregue em agosto, bem como
efetuou o pagamento do saldo remanescente de R$16.084,11 (dezesseis mil oitenta e quatro reais e onze centavos), do consorcio junto à instituição financeira.

Acontece que, após o veiculo já estar faturado, e chegado o mês de agosto, o requerente recebeu um aviso do banco Bradesco que o pagamento de sua carta, somente seria realizada após a 6ª assembleia, contados da assembleia do mês de Agosto de 2021. Assim, o autor no dia 11/08/2021 o autor utilizou o consorcio do Sicredi, bem como não viu outra saída a não ser pagar o restante do valor do próprio bolso, sendo o valor no importe de R$50.688,05 (cinquenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos).
”

Pois bem
.

Trata-se de contrato de consórcio de veículo onde o autor efetuou o pagamento do lance, bem como encaminhou a documentação exigida pelo consórcio, fazendo jus ao recebimento do valor da carta de crédito, sendo-lhe negada e postergada sua entrega.

Inicialmente, insta consignar que resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Além disso, de acordo com o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, incumbe aos requerentes demonstrarem as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre os danos morais, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que estes podem ser definidos como lesões ocasionadas aos atributos da pessoa, enquanto ser ético e social, que participa da vida em sociedade, e que estabelece relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade ( REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Em situações envolvendo direito do consumidor, para a configuração de prejuízos extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, constrangimentos ou angústia, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica, cabendo ao magistrado, com prudência, ponderação e senso prático, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano, para, somente nestes casos, autorizar a reparação.

Na hipótese dos autos, está demonstrada a falha na prestação de serviços, pois quitado o consórcio e pactuada a liberação do crédito para agosto/2021, mesma data em que programada a compra do veículo com a concessionária Peugeot, foi-lhe negada a entrega do crédito, postergando mais uma vez sua contemplação para após a 6ª Assembleia.

Portanto, restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pela apelante e os danos morais sofrido pelo autor.

Por sua vez, quanto aos danos materiais, diferentemente do dano moral - que decorre da simples ocorrência do fato -, é necessário que haja nos autos prova cabal do prejuízo sofrido pela parte demandante, ônus este que lhe incumbe, a teor do art. 373, I do CPC, não havendo qualquer prejudicialidade quanto ao reconhecimento de apenas um destes.

Portanto, considerando:
“que

não houve prejuízo para parte, considerando que ainda que o autor tenha desembolsado parte do valor para conseguir efetuar a aquisição do veículo, este não houve perda de algum bem”
(sentença – ID. 202294405 - Pág. 4), uma vez que haverá, indubitavelmente, a entrega da carta de crédito, não há que se falar em indenização por danos materiais, tal como decidido na sentença de primeiro grau.

Por fim, no tocante ao valor indenizatório pelos danos morais, pretende o autor a reforma da sentença para reduzi-los.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015).

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024